Tribunal: TJES
Processo: 5005764-77.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005764-77.2023.8.08.0000

PAC
IEN
TE
:
CHRISTOPHER GONÇALVES BOBBIO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JOÃO NEIVA/ES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE
IN
CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública.

2.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3
.
H
á de se ressaltar que, tendo o paciente permanecido acautelado durante o período de formação da culpa e, subsistindo os requisitos autorizadores da prisão cautelar, com muito mais razão deve ser mantida sua segregação, que agora se alicerça em indícios de autoria ainda mais contundentes.

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005764-77.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHRISTOPHER GONCALVES BOBBIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005764-77.2023.8.08.0000

PAC
IEN
TE
:
CHRISTOPHER GONÇALVES BOBBIO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JOÃO NEIVA/ES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE
IN
CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública.

2.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3
.
H
á de se ressaltar que, tendo o paciente permanecido acautelado durante o período de formação da culpa e, subsistindo os requisitos autorizadores da prisão cautelar, com muito mais razão deve ser mantida sua segregação, que agora se alicerça em indícios de autoria ainda mais contundentes.

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 02 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005764-77.2023.8.08.0000

PAC
IEN
TE
:
CHRISTOPHER GONÇALVES BOBBIO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JOÃO NEIVA/ES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

CHRISTOPHER GONÇALVES BOBBIO,

contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
Única da Comarca de João Neiva/
ES
,
q
ue o mantém preso preventivamente nos autos do processo nº
0
00
0274
-
8
9.20
22
.8.08.00
67
,
no qual é imputado ao paciente a prática do

crime previsto no art.
33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/06 e art. 288, §1º, na forma do art. 69
,
ambos
do Código Penal.

Sustenta
o impetrante a ausência de fundamentação
idônea
para a manutenção da custódia cautelar
do paciente
, preso preventivamente
desde 29 de julho de 2022
,
tendo
a Autoridade Coatora fundament
ado
a decretação da prisão preventiva em argumentos genéricos e que são inerentes ao tipo penal.
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva
, confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão no mov. ID 5141380, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, mov. ID 5446093, opinando pelo não conhecimento do presente
writ.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

Conforme exposto, o paciente foi preso preventivamente em 29 de julho de2022.

Trata-se

de

denúncia ofertada em desfavor dos acusados,
por suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput,
e 35 da Lei nº 11.343/06, e art. 288, §1º, na forma do art. 69, ambos do CPB.

Narra o
Parquet
que
os acusados supostamente integram organização criminosa de extrema periculosidade, que age de forma violenta e destemida, com a finalidade de tomar o controle do tráfico de drogas nesta cidade, impondo o medo não apenas em seus rivais, como também e, principalmente, na população local, conforme narrado na denúncia.

Ainda, registra que o suposto grupo criminoso, integrado pelos denunciados, já praticou dois homicídios tentados e um consumado nos meses de maio e junho do corrente ano, revelando, assim, a veracidade do que foi dito acima.

No caso, não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
.

Com relação ao
periculum libertatis
, em consulta as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, vejo que encontram-se fundamentadas na necessidade de
garantia da ordem pública
,

tendo em vista a
gravidade em concreto dos fatos
e
o

modus operandi
empregado para a prática do
delito.

I
nclusive, a última decisão proferida em 2
5
/
05
/202
3
assim dispôs:

“
(...
) 10- Noutro lado, em relação aos acusados
MAURICIO, MATEUS, BRIAN, JANETE, STEFANY, CHRISTOPHER, ARLEN e RAFAEL GUILHERME
, entendo que ainda persistem os motivos ensejadores de suas prisões cautelares, como medida de garantia da ordem pública, sendo que, em tais provimentos judiciais, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta dos delitos supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração criminosa, haja vista que se tratam de acusados reiterados em práticas delitivas, conforme se verifica da certidão e relação de processos de fls. 311-A/398.

11- Desta feita, verifico que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais decisões, justificando assim a medida de exceção ora imposta.
(...)
”
(g.n)

E, ainda, r
egistra-se, que grande parte dos denunciados são reiterados em práticas de ilícitos, possuindo várias passagens criminais, conforme relação de processos de fls. 312/398. Assim, permitir que os acusados respondam o processo em liberdade poderia causar na população um sentimento de impunidade e descrença na justiça, bem como poderia ocasionar a repetição de condutas delituosas, sendo a prisão preventiva medida que se impõe para resguardar e garantir a ordem pública, haja vista a comprovação do
periculum libertatis
dos denunciados.

Neste ponto, r
elembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

E no meu entender, a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos concretos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)